Tribunal: TJMT
Processo: 1031753-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031753-32.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: RAYMARA MELO DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REVOGAÇÃO TÁCITA POR NORMA POSTERIOR ESPECÍFICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, servidora do município de Várzea Grande, ingressou com a presente ação com o objetivo de obter adicional por tempo de serviço com base na Lei Complementar 1164/1991, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício, até o limite de 50% (cinquenta por cento), bem como o pagamento retroativo considerando os últimos 05 anos de efetivo exercício.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da inicial.
3. Recurso da parte autora, no qual alega as seguintes teses: a) Não há revogação expressa da norma que institui o adicional, contrariando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública; b) A revogação tácita é incabível, pois o art. 2o da LINDB exige que uma norma só se considera revogada quando há expressa declaração nesse sentido ou incompatibilidade irreconciliável entre normas, o que não ocorre no caso; c) O princípio da especialidade não se aplica, uma vez que não há conflito entre o Estatuto dos Servidores e as leis posteriores. Ambos os dispositivos podem coexistir.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Dispõe o Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar 1164/1991 em seus artigos 49 e 76: Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.
(...) Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio.
(...)
Lado outro, a Lei Complementar n. 3.507/2010 institui especificamente o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e, até 06/2011 também previa, em seu artigo 66 o pagamento do adicional por tempo de serviço.
Contudo, após a edição da Lei Complementar no 3628/2011 o referido artigo 66 foi alterado e passou a vigorar da seguinte forma:
Art. 66. Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:
I - horizontal: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35 devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento até 30 de abril de 2011; (Redação dada pela Lei Complementar no 3651/2011)
II - vertical: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 35, devendo a Secretaria Municipal de Administração informar o tempo de serviço de cada servidor.
Assim, verifico a manifesta intenção do legislador municipal de revogar a previsão do adicional por tempo de serviço, alterando os critérios de ascensão na carreira do servidor, estabelecendo a progressão vertical como reconhecimento ao tempo de serviço prestado à administração pública.
Importante destacar que a condenação do ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço premiaria o servidor duplamente, lhe gerando enriquecimento ilícito, pois, pelo mesmo critério de tempo de serviço, seria compensado pelo referido adicional e, cumulativamente, pela progressão vertical.
Necessário ainda considerar a observância ao princípio da especialidade, que prevê a prevalência da norma especial (LC n. 3.507/2010 alterada pela LC No 3628/2011) em detrimento a norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991).
Por fim, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37) e, nesse sentido não há como acolher a pretensão inicial diante da inexistência de lei específica que garanta a ascensão financeira do servidor em razão do tempo de serviço por intermédio do pagamento do adicional e, sim, pelo enquadramento vertical”.
4. Nesse contexto, trago precedente:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. EFICÁCIA LIMITADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE LEI. SÚMULA 339/STF. SÚMULA VINCULANTE 37/STF (TEMA 315/STF). VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
(N.U 1072670-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031753-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAYMARA MELO DE SOUSA - CPF: 839.486.352-34 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025